Tribunal: TJPA
Processo: 0801692-14.2023.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801692-14.2023.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: EDCARLOS AMORIM FEITOSA

APELADO: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Canopus Administradora de Consórcios S.A. contra acórdão que, em agravo interno em apelação cível, manteve sentença reconhecendo o direito do consorciado à prestação de contas após a alienação extrajudicial de veículo, sob o fundamento de insuficiência da notificação extrajudicial e ausência de prestação de contas formal, clara e documentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da documentação apresentada pela embargante; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à presunção de recebimento da notificação enviada ao endereço contratual; (iii) determinar se há ausência de fundamentação apta a ensejar violação aos arts. 11 e 489 do CPC; (iv) verificar se os embargos configuram mera tentativa de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara a controvérsia ao afirmar que a prestação de contas exige demonstração formal, detalhada e documentada, não se satisfazendo com mera comunicação unilateral.

5.

A alegação de omissão quanto à documentação não prospera, pois o colegiado expressamente conclui pela insuficiência do conteúdo apresentado para caracterizar prestação de contas em sentido legal.

6.

A presunção de recebimento de notificação enviada ao endereço contratual não supre a exigência de transparência e ciência efetiva do devedor quanto aos termos da prestação de contas.

7.

A exigência de ciência inequívoca encontra respaldo na jurisprudência do STJ, como mecanismo de proteção do devedor em procedimentos de alienação fiduciária.

8.

Não há violação aos arts. 11 e 489 do CPC quando a decisão enfrenta os pontos essenciais da controvérsia, ainda que contrarie a pretensão da parte.

9.

As alegações da embargante revelam inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de reexame de matéria já decidida.

10.

O caráter manifestamente protelatório dos embargos autoriza a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2.

A prestação de contas em alienação fiduciária exige demonstração formal, clara e documentada, não se satisfazendo com mera notificação extrajudicial.

3.

A presunção de recebimento de correspondência não substitui a necessidade de ciência inequívoca do devedor quanto aos atos que afetam seu patrimônio.

4.

A decisão que enfrenta adequadamente as questões essenciais não incorre em omissão, ainda que não acolha as teses da parte.

5.

Embargos de declaração com finalidade de rediscutir o mérito possuem caráter protelatório e autorizam a aplicação de multa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 11, 371, 373, II, 485, VI, 489, §1º, IV e VI, 550, 1.022, 1.025, 1.026, §2º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.195.038/MS; STJ, REsp 1.866.230/SP; STJ, AgInt no REsp 2.112.217/SP; STJ, AgInt no AREsp 2.573.041/RS; STJ, AgInt no AREsp 2.505.040/SP; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.958.897/RJ.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS E DEIXAR DE ACOLHER-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A,
opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 34091246), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID

33583719 cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INSUFICIENTE. DEVER LEGAL DE TRANSPARÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Canopus Administradora de Consórcios S.A. contra decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, manteve sentença que reconheceu o direito do agravado, Edcarlos Amorim Feitosa, à prestação de contas após a alienação extrajudicial de veículo objeto de contrato de consórcio (VW Fox, 2012/2013, contrato nº 1032017). O juízo de origem determinou que a administradora apresentasse os documentos relativos à venda do bem, incluindo valor de arrematação e despesas, sob pena de aceitação dos valores que viessem a ser apresentados pelo autor, além da condenação em honorários e custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a notificação extrajudicial enviada pela administradora ao consorciado é suficiente para caracterizar o cumprimento do dever de prestar contas;
(ii) verificar se há ausência de interesse processual na propositura da ação de exigir contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A simples notificação extrajudicial da venda do bem, desacompanhada de documentação comprobatória e sem prova de ciência inequívoca do devedor, não configura o cumprimento do dever de prestar contas previsto no art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69.

2.

A venda do bem apreendido em ação de busca e apreensão impõe ao credor fiduciário o ônus de apresentar prestação de contas clara, detalhada e documentada, como desdobramento do princípio da boa-fé objetiva.

3.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que o devedor fiduciário tem direito à prestação de contas mediante ação autônoma, sendo inadequado discutir a matéria incidentalmente na ação de busca e apreensão (AgInt no AREsp 2.195.038/MS; REsp 1.866.230/SP).

4.

O interesse processual do autor na ação de exigir contas está presente diante da ausência de prestação de contas formal pela administradora, não sendo afastado pela alegação de notificação extrajudicial unilateral.

5.

A decisão monocrática agravada encontra-se em conformidade com a legislação aplicável e com os precedentes judiciais, inexistindo razão para sua reforma no julgamento do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O dever de prestar contas decorrente da alienação fiduciária de bem apreendido não se satisfaz com mera notificação extrajudicial unilateral e sem comprovação de ciência inequívoca.

2.

O devedor fiduciário possui interesse processual para ajuizar ação de exigir contas visando à apuração dos valores obtidos com a venda e dos custos incorridos pela administradora.

3.

O procedimento adequado para a verificação da regularidade da venda do bem e apuração de eventual saldo é a ação de exigir/prestar contas, e não a ação de busca e apreensão.

O embargante, com fundamento no art. 1.022 do CPC, alega que o acórdão incorreu em omissões e contradições. Sustenta, em síntese, que, na realidade, a notificação extrajudicial enviada ao devedor continha
valores discriminados e cópias de documentos comprobatórios da venda
, como a avaliação do bem, nota fiscal, recibos e um cálculo detalhado. Afirma que a notificação especificava o valor de venda de
R$ 15.700,00
e o saldo devedor de
R$ 19.623,32
, e que tais informações foram novamente juntadas no processo judicial.

Argumenta que o acórdão não enfrentou a tese de que o envio da notificação para o endereço informado no contrato gera uma
presunção de recebimento
. Com base no princípio da boa-fé objetiva, seria ônus do devedor manter seus dados cadastrais atualizados. Portanto, a exigência de "ciência inequívoca" pelo acórdão seria um requisito não previsto em lei, que desconsidera a validade da comunicação enviada.

Aduz, a existência de violação aos arts. 11 e 489, §1º, IV e VI, do CPC, por ausência de fundamentação adequada, bem como aos arts. 371 e 373, II, do CPC, diante da alegada desconsideração dos elementos probatórios constantes dos autos, asseverando a necessidade de manifestação expressa acerca dos dispositivos legais indicados, para fins de prequestionamento, notadamente o art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 e os arts. 11, 371, 373, II, 485, VI, 489, §1º, IV e VI, 550, 1.022 e 1.025 do CPC, além do art. 422 do Código Civil.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com o enfrentamento específico das teses suscitadas, notadamente quanto: (a) à existência e suficiência da documentação apresentada; (b) à presunção de recebimento da notificação no endereço contratual; (c) à ausência de interesse de agir, com aplicação do art. 485, VI, do CPC; e (d) ao prequestionamento explícito dos dispositivos legais indicados. Requer, ainda, a interrupção do prazo para interposição de outros recursos, nos termos do art. 1.026 do CPC.

Em contrarrazões ao Recurso a parte embargada pugna pelo seu conhecimento e rejeição ao presente, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

Analisando as razões recursais, constata-se que não há qualquer vício a ser sanado, mas sim um nítido inconformismo com o resultado do julgamento, que foi desfavorável à sua tese.

1. Da Inexistência de Omissão quanto aos Documentos e à Prestação de Contas.

A embargante alega que o acórdão foi omisso por não analisar a documentação que supostamente comprovaria a prestação de contas. Tal alegação não prospera.

O acórdão embargado foi explícito ao assentar que a obrigação do credor fiduciário não se exaure com o mero envio de uma comunicação. O dever de prestar contas, previsto no art.
2º
do Decreto-Lei nº 911/69, é uma obrigação de dar, que exige forma e conteúdo específicos. Conforme constou no julgado, a prestação de contas deve ser
"formal, clara e documentada"
, permitindo ao devedor a efetiva fiscalização dos atos praticados pelo credor.

A decisão foi categórica ao concluir que:

“a mera comunicação da venda, sem o detalhamento do valor obtido, dos custos operacionais (...) e do cálculo do saldo final, não constitui uma prestação de contas em seu sentido legal”.

O que o acórdão rechaçou — e que a embargante insiste em ignorar — é que o dever de prestar contas não é um ato meramente formal de envio de correspondência. Trata-se de um dever substancial, decorrente da boa-fé objetiva (art.
422
do Código Civil), que impõe ao gestor de negócios alheios (no caso, o credor que vende o bem) a máxima transparência.

A jurisprudência recente deste Egrégio Tribunal de Justiça corrobora tal entendimento, ao exigir a efetiva demonstração documental dos valores:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SUFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO CREDOR FIDUCIÁRIO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Aline Cristina Coelho Brito Gonçalves contra sentença que julgou improcedente ação de exigir contas proposta em face do Banco Volkswagen S.A., relativa a contrato de financiamento com alienação fiduciária de veículo automotor. A autora alegou ausência de prestação de contas adequada e transparência nos valores cobrados, bem como cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. O juízo de origem reconheceu a suficiência das contas prestadas, apurando que houve restituição de valores à autora em montante superior ao eventual saldo remanescente, extinguindo o feito com resolução de mérito e condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, com os efeitos suspensos pela gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) definir se a prestação de contas realizada pelo credor fiduciário foi suficiente, clara e adequada nos termos legais e contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide é cabível quando a matéria controvertida é de direito ou está suficientemente documentada nos autos, não sendo necessário o aprofundamento da instrução probatória.

4. No caso, os documentos apresentados pelo banco, como comprovante de arrematação do bem, extrato de débitos e comprovante de restituição de valores, foram suficientes para o convencimento do juízo, não havendo prejuízo à ampla defesa da autora.

5. A autora não demonstrou de forma precisa e fundamentada a existência de valores a maior cobrados ou ausência de restituição de valores devidos. Suas alegações se limitaram a genéricos questionamentos sobre a legalidade das cobranças.

6. A instituição financeira comprovou ter restituído à autora montante (R$ 5.997,41) superior ao saldo que poderia eventualmente lhe ser favorável após a alienação extrajudicial do veículo, o que afasta qualquer direito a novo pagamento.

7. A jurisprudência do STJ estabelece que é do credor fiduciário o ônus de comprovar a venda do bem, o valor obtido e a destinação do produto da alienação. No caso, o banco cumpriu essa obrigação de forma documental e suficiente.

8. Não se verifica irregularidade ou omissão na prestação de contas apresentada, tampouco ilicitude nos valores cobrados, razão pela qual a improcedência da ação deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos estiverem suficientemente instruídos com provas documentais aptas à formação do convencimento judicial.

2. A prestação de contas realizada pelo credor fiduciário, em contrato com garantia de alienação fiduciária, é suficiente quando demonstrada documentalmente a consolidação da propriedade, a alienação do bem, a destinação dos valores obtidos e eventual restituição de saldo ao devedor.

3. Alegações genéricas sobre abusividade das cobranças ou ausência de documentos não são suficientes para afastar a presunção de veracidade da prestação de contas documentalmente comprovada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 487, I; 550; 85, § 11; 98, § 3º. CDC, art. 6º, III. Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º (com redação da Lei nº 13.043/2014). Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp 1369975/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 17.10.2023; STJ, REsp 1742102/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 23.03.2023. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08026147120228140045 26253819, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 08/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado).

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08924555120238140301 31536028, Relator: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO, Data de Julgamento: 04/11/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

Portanto, a análise do acórdão não foi omissa; ela estabeleceu um padrão de qualidade para a prestação de contas que a documentação da embargante, segundo o convencimento motivado do colegiado, não atendeu. A rediscussão sobre o valor probatório dos documentos é matéria de mérito, incabível na via estreita dos aclaratórios.

2. Da Inexistência de Omissão quanto à "Ciência Inequívoca" e à Presunção de Recebimento

A embargante também se insurge contra a exigência de "ciência inequívoca", defendendo a presunção de recebimento da notificação enviada ao endereço contratual.

Novamente, sem razão. A presunção de entrega da correspondência no endereço do devedor é relativa e, ainda que fosse absoluta, não se confunde com o cumprimento do dever de prestar contas de forma transparente.

A exigência de
ciência inequívoca
, consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, visa garantir que o devedor tenha real oportunidade de exercer seus direitos. Se o STJ exige tal formalidade para atos como a notificação da data do leilão, com muito mais razão se deve exigir clareza e comprovação para o ato final de prestação de contas, que define o destino de valores e o encerramento da relação obrigacional.

Nesse sentido, o STJ tem reiterado a importância da ciência efetiva do devedor nos procedimentos de alienação fiduciária. Vejamos:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, mantendo a consolidação da propriedade fiduciária e a validade do leilão extrajudicial. 2. A parte agravante alega inaplicabilidade das Súmulas n. 7, 83 e 568 do STJ e reitera as razões do recurso especial.II. Questão em
discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se houve nulidade no procedimento de leilão extrajudicial por ausência de intimação pessoal da devedora fiduciária e se a consolidação da propriedade fiduciária impede a purgação da mora. III. Razões de decidir 4. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.5.
A matéria contida no art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro tem caráter constitucional, razão pela qual é inviável sua apreciação em recurso especial.6. A consolidação da propriedade ocorreu após a vigência da Lei n. 13.465/2017, aplicando-se suas disposições, que não permitem a purgação da mora após a consolidação.7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se decreta nulidade do leilão se houver ciência inequívoca da parte.8. A ciência inequívoca da parte agravante sobre as datas dos leilões foi demonstrada, afastando a alegação de nulidade por falta de intimação pessoal.9. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). IV. Dispositivo e tese 10. Agravo interno desprovido.Tese de julgamento: "1. A consolidação da propriedade fiduciária após a Lei n. 13.465/2017 impede a purgação da mora, garantindo apenas o direito de preferência. 2. A ciência inequívoca da parte sobre a data do leilão afasta a nulidade por falta de intimação pessoal."Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, § 1º, IV e VI, 1.022, II; Lei n. 9.514/1997, art. 27, §§ 2º-A e 2º-B.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.186.439/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.115/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023;STJ, REsp n. 1.649.595/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13.10.2020; STJ, REsp n. 1.733.777/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.897.413/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022.

(STJ - AgInt no REsp: 2112217 SP 2023/0430950-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2024)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. LEI Nº 9.514/97. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS NO CASO CONCRETO. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA N.º 7 DO STJ. LEILÃO EXTRAJUDICIAL.
CIÊNCIA PRÉVIA DA DEVEDORA FIDUCIANTE. QUESTÃO ANALISADA A PARTIR DO EXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. S
ÚMULA N.º 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, ocorrendo o devido enfrentamento da matéria, como no caso, admite-se a utilização da técnica da fundamentação per relationem, não havendo que se falar em ofensa ao art. 489 do CPC. 2. A revisão da conclusão do acórdão recorrido, no sentido de averiguar a presença, ou não, dos requisitos autorizadores da inversão do ônus da prova, daria ensejo ao reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado nesta instância especial, ante o óbice da Súmula n.º 7 do STJ. 3. No contrato de alienação fiduciária em garantia, em regra, é imprescindível a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, tanto na vigência do Decreto-Lei n.º 70/66, quanto na vigência da Lei n.º 9.514/97. 4. Sem embargo, "não se decreta a nulidade do leilão, por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca do agravante" (AgInt no AgInt no AREsp n.º 1.463.916/SP, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado aos 3/12/2019, DJe de 9/12/2019). 5. Rever a conclusão do Tribunal estadual, no sentido de que a devedora teve ciência prévia da realização do leilão, exigiria nova incursão no acervo fático-probatório da causa, o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula n.º 7 do STJ. 6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2573041 RS 2024/0053990-8, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2024)

Embora os precedentes citados tratem da notificação do leilão, a
ratio decidendi
(a razão de decidir) é perfeitamente aplicável ao caso: proteger o devedor, a parte vulnerável da relação, garantindo-lhe o pleno conhecimento dos atos que afetam seu patrimônio.

O acórdão não foi omisso; ele apenas valorou a prova de forma diversa da pretendida pela embargante, concluindo que a mera presunção de entrega de uma carta não é suficiente para comprovar que o devedor teve acesso a uma contabilidade clara, detalhada e compreensível.

. Do Caráter Manifestamente Protelatório e da Tentativa de Rediscussão do Mérito

É evidente que a embargante não busca sanar qualquer vício, mas sim rediscutir o mérito da causa e retardar o andamento do feito. As teses apresentadas nos embargos são as mesmas já rechaçadas no agravo interno, o que demonstra o nítido propósito de reexame da matéria.

Tal conduta processual atrai a incidência da multa prevista no art. 1.026,
§ 2º
, do CPC, que visa coibir o uso abusivo dos recursos.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao caracterizar como protelatórios os embargos que visam apenas à rediscussão do mérito (
AgInt no AREsp 2.505.040/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI
, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2024, DJe de 22/08/2024.

Nessa senda, torna-se necessário destacar que os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas estritas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

Analisando as razões do embargante, verifica-se que, a pretexto de apontar vícios, busca-se, na verdade, a reapreciação de questões já decididas por este Colegiado, o que é incabível na via eleita.

Assim sendo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifo nosso)

Ante o exposto, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NÃO
ACOLHÊ-LOS
, por não vislumbrar no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mantendo-o em todos os seus termos.

Considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso, condeno a embargante,
Canopus Administradora de Consórcios S.A.
, ao pagamento de
multa de 1% (um por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026,
§ 2º
, do Código de Processo Civil.

É COMO VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador

Belém, 11/05/2026